Tribunal: TJDFT
Processo: 0015019-91.2016.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATORIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE SIMPLES. VENDA PONTUAL, SEM A PRESENÇA DE ATIVIDADE COMERCIAL INFORMAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 180, §§ 1o e 2o do Código Penal, depois de adquirir e revender um telefone celular produto de crime anterior, ciente da origem espúria.
2 A aquisição de telefone sem nota fiscal evidencia que o réu teve intenção deliberada ou, no mínimo, assumiu o risco de comprar produto de origem espúria, caracterizando a receptação dolosa. Todavia, a revenda pontual do bem não se deu no exercício de atividade comercial, ainda que informal: o réu apenas intermediou a aquisição de um celular pela amiga de sua namorada, porque tinha experiência na comercialização desse produto, uma vez que havia trabalhado em firma do ramo. A conduta deve ser reclassificada para receptação simples.
3 Apelação parcialmente provida.